Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-64.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003260-64.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por BANCO PAN S.A., mantendo integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, ao argumento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais após o desprovimento integral da apelação, estando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado negou provimento à apelação e manteve a sentença que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, mas deixou de se manifestar expressamente sobre a majoração da verba honorária em grau recursal.

O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, desde que haja prévia fixação na origem e atuação do patrono em sede recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários recursais exige cumulativamente: decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015, prévia fixação de honorários e improvimento do recurso.

No caso, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 62.332,38), a apelação foi integralmente desprovida e houve efetiva atuação do advogado da parte vencedora, o que impõe a majoração da verba honorária.

A majoração em 2 pontos percentuais, elevando os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Configura omissão sanável a ausência de manifestação sobre a majoração de honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido. 2. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC é obrigatória quando presentes a prévia fixação de honorários, a vigência do CPC/2015 e o improvimento do recurso. 3. Não cabe aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC quando ausente caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, não obstante o desprovimento da apelação e a prévia fixação de honorários advocatícios na origem, o acórdão deixou de proceder à majoração da verba sucumbencial nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

Intimado, o BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício integrativo e pugnando pelo desprovimento dos embargos, bem como pela aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria decidida.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pelo BANCO PAN S.A., mantendo integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. Todavia, embora presentes os requisitos legais, não houve manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Conforme dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ao julgar recurso interposto contra decisão que já tenha fixado honorários, o tribunal majorará a verba honorária anteriormente arbitrada, desde que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a majoração dos honorários recursais é medida que se impõe quando presentes, cumulativamente: (i) decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015; (ii) prévia fixação de honorários na origem; e (iii) improvimento do recurso.

Esta Corte de Justiça entende no mesmo sentido, devendo, portanto, ser majorado os honorários sucumbenciais, conforme ementa abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Águas de Guarantã Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso em execução fiscal relativa ao Auto de Infração Ambiental n.o 123163/2014. A embargante sustenta omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais, requerendo a condenação exclusiva do Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial após o reconhecimento da prescrição e, sendo o caso, se é devida a inversão da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado, embora tenha dado provimento ao recurso da embargante reconhecendo a prescrição, deixou de se pronunciar sobre a redistribuição do ônus sucumbencial, o que configura omissão relevante. A pretensão da embargante foi integralmente acolhida na instância recursal, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca inicialmente fixada na sentença e atribuído ao Estado de Mato Grosso o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios. A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, é devida, fixando-se o acréscimo em 2% sobre o valor anteriormente arbitrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A omissão relativa à distribuição do ônus sucumbencial deve ser suprida nos embargos de declaração quando a parte vencida na sentença obtém êxito total em grau recursal. Reconhecida a procedência integral do recurso da parte autora, deve ser afastada a sucumbência recíproca, com inversão do ônus e condenação exclusiva da parte vencida. É cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 quando houver atuação do advogado em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 86; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. (N.U 1000650-14.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Na hipótese, tais requisitos estão devidamente configurados, pois: (a) a sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa; (b) a apelação interposta pelo BANCO PAN S.A. foi integralmente desprovida por esta Corte; e (c) houve efetiva atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal.

Assim, verifica-se a existência de omissão sanável, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, majoro os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Por fim, não se evidencia o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantido, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026